Tribunal: TJSP
Processo: 1021066-94.2017.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento, com observação, ao recurso de apelação interposto pela embargada, para o fim de ser decretada a parcial procedência da ação de declaratória de inexistência de débito ajuizada pela embargante – embargos opostos para fins de prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento, com observação, ao recurso de apelação interposto pela embargada, para o fim de ser decretada a parcial procedência da ação de declaratória de inexistência de débito ajuizada pela embargante – embargos opostos para fins de prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021066-94.2017.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
FABIANE APARECIDA MESSIAS BERNARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625/50000 - Voto 25169
2
VOTO No: 25169
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1021066-94.2017.8.26.0625/50000
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ: DR. PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
EMBARGANTE: FABIANE APARECIDA MESSIAS BERNARDO
EMBARGADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento, com observação, ao
recurso de apelação interposto pela embargada, para o fim de ser
decretada a parcial procedência da ação de declaratória de
inexistência de débito ajuizada pela embargante
embargos
opostos para fins de prequestionamento não obrigatoriedade de
expressa referência da norma positiva tida por violada recurso
que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos
recursos extremos embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 142/158) pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento, com
observação, ao recurso de apelação interposto pela embargada, para o fim de ser
decretada a parcial procedência da ação de declaratória de inexistência de débito
ajuizada pela embargante.
Em síntese, a embargante sustentou a necessidade de
prequestionamento da matéria ventilada na apelação, especialmente no tocante ao
artigo 5o 'caput' da CF, ao artigo 6o, inciso VIII do CDC e aos princípios da
igualdade, da isonomia e da boa-fé. Pediu o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a apelação foi examinada em
sessão presencial. Não obstante, considerada a impossibilidade de sustentação oral no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625/50000 - Voto 25169
3
julgamento do presente recurso, bem como a ausência de prejuízo a qualquer das
partes e, consequentemente, de nulidade , a fim de se conferir maior celeridade ao
exame dos embargos, promove-se o julgamento em sessão virtual permanente desta
12a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual prestigia os
princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, visto que
permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão virtual permanente,
sem a necessidade de designação de data específica para reunião presencial dos
julgadores.
Cabe ressaltar que o julgamento virtual foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625/50000 - Voto 25169
4
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625/50000 - Voto 25169
5
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação, passa-se ao exame dos embargos de
declaração que foram ofertados exclusivamente para fins de prequestionamento.
A respeito do prequestionamento, cediço que não se obriga o
magistrado a citar os dispositivos de lei que tenham orientado o seu convencimento.
Basta que haja correlação do fundamento jurídico adotado com a correspondente
base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021066-94.2017.8.26.0625/50000 - Voto 25169
6
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator